Tribunal: STF
Processo: AR 1866
Classe: AR
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-14
Data de publicação: 2005-09-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão do Supremo proferido em agravo
regimental. Provimento a recurso extraordinário, com reconhecimento
da constitucionalidade da exigência de IOF. Inconstitucionalidade
declarada no tribunal de origem, como um dos dois fundamentos
autônomos do pedido de mandado de segurança. Omissão sobre o
fundamento de ilegalidade da cobrança. Matéria que não foi nem
poderia ser ventilada no extraordinário. Alegação de ofensa ao art.
515, §§ 1º e 2º, do CPC, ante a não decretação de nulidade do
acórdão da apelação. Inadmissibilidade. Matéria que não cabia no
âmbito de cognição do recurso extraordinário. Normas aplicáveis
apenas à apelação. Inexistência manifesta de violação de literal
disposição de lei. Ação julgada improcedente. Agravo regimental
improvido. Sob alegação de ofensa ao art. 515, §§ 1º e 2º, do Código
 de Processo Civil, é manifestamente improcedente ação rescisória de
 acórdão que, proferido pelo Supremo em agravo regimental, deu
provimento a recurso extraordinário para reconhecer a
constitucionalidade de norma tida por inconstitucional no tribunal
de origem, o qual, no julgamento da apelação, deixara de apreciar o
segundo fundamento autônomo do pedido de mandado de segurança